Tribunal: STF
Processo: RE 345054
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-06-28
Data de publicação: 2002-06-28

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Limitação de juros.

                - Não tendo sido admitido o recurso especial que
 visava a
afastar o fundamento infraconstitucional do acórdão recorrido sobre
a questão da limitação dos juros, nem sido interposto agravo de
instrumento contra essa não-admissão, esse fundamento que persiste é
suficiente "per se" para manter o acórdão recorrido, não sendo ele
atacável pelos dispositivos constitucionais invocados no recurso
extraordinário.
                - As questões relativas ao artigo 5º, II e XXXVI, da
Constituição não foram prequestionadas (súmulas 282 e 356).
               Recurso extraordinário não conhecido.